Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-74.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007321-74.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 848.959.501-15 (EMBARGANTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), VOLAT INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.071.977/0001-23 (EMBARGADO), ALVES CRED PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 04.780.958/0001-01 (EMBARGADO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO), THAIS MONIQUE COSTA RODRIGUES - CPF: 039.926.021-84 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 848.959.501-15 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1007321-74.2023.8.11.0004

EMBARGANTE(S):

BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RENATO FERREIRA DA CRUZ

EMBARGADO(S):

RENATO FERREIRA DA CRUZ

BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ALVES CRED PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA

VOLAT INTERMEDIACAO COMERCIAL LTD

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - ALCANCE DA SOLIDARIEDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E REJEITADO RECURSO DO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RENATO FERREIRA DA CRUZ e BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso do autor, reconhecendo a responsabilidade solidária da empresa ALVES CRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o alcance da responsabilidade solidária reconhecida à empresa correspondente bancária; e (ii) estabelecer os fundamentos para o afastamento da repetição em dobro do indébito em caso de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária do correspondente bancário que integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, abrange todas as condenações impostas na sentença, incluindo danos morais, repetição de indébito e ônus sucumbenciais.

4. A empresa ALVES CRED atuou como correspondente bancário do BRB, constando expressamente no contrato (Cédula de Crédito Bancário) e disponibilizou senha para acesso ao sistema bancário, integrando a cadeia de fornecimento do serviço financeiro.

5. A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade civil objetiva que enseja a reparação dos danos e a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, mas não configura automaticamente a má-fé necessária para a aplicação da sanção em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração do banco rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária do correspondente bancário reconhecida com base no art. 7o, parágrafo único, do CDC abrange todas as condenações impostas na sentença, incluindo danos morais, repetição de indébito e ônus sucumbenciais.

2. A falha na prestação do serviço bancário, por si só, não configura automaticamente a má-fé necessária para a aplicação da sanção em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo necessária a demonstração específica do elemento subjetivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
RENATO FERREIRA DA CRUZ
(ID 319449389) e
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 319404868) contra o acórdão proferido por esta Câmara (ID 316684860), que
negou
provimento ao recurso do banco e
deu parcial
provimento ao recurso do autor, reconhecendo a responsabilidade solidária da empresa ALVES CRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA.

O autor RENATO FERREIRA DA CRUZ alega omissão quanto ao alcance da responsabilidade solidária reconhecida à empresa ALVES CRED, argumentando que o acórdão não delimitou se tal responsabilidade abrange o valor arbitrado a título de danos morais e a repetição do indébito. Aponta também omissão na análise da repetição do indébito em dobro, sustentando que o acórdão não enfrentou de forma fundamentada os elementos fáticos e jurídicos capazes de ensejar a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por sua vez, o BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. alega contradição no acórdão quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), argumentando que tal valor mostra-se desproporcional e desarrazoado. Aduz ainda que os embargos têm notório propósito de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 325123350), pela ALVES CRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA (ID 325138874) e por RENATO FERREIRA DA CRUZ (ID 326142368).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Dos embargos de declaração do autor RENATO FERREIRA DA CRUZ

O autor embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) quanto ao alcance da responsabilidade solidária reconhecida à empresa ALVES CRED; e (ii) quanto à análise da repetição do indébito em dobro.

Quanto ao
alcance da responsabilidade solidária
, razão assiste ao embargante neste ponto.

Isto porque, o acórdão reconheceu a responsabilidade solidária da ALVES CRED com base no art. 7o, parágrafo único, do CDC, mas não especificou claramente o alcance dessa solidariedade.

Assim, tão somente para sanar tal omissão, esclarece-se que a responsabilidade solidária da empresa ALVES CRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA, reconhecida no acórdão, abrange todas as condenações impostas na sentença e mantidas por este Tribunal, incluindo:

1. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2. A repetição do indébito na forma simples dos valores descontados indevidamente;

3. As custas processuais e honorários advocatícios na proporção estabelecida na sentença.

Tal responsabilidade solidária decorre da aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC, uma vez que a empresa ALVES CRED integrou a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, conforme demonstrado nos autos, especialmente pela sua atuação como correspondente bancário do BRB, constando expressamente no contrato (Cédula de Crédito Bancário no 1100216861) e tendo disponibilizado senha para acesso ao sistema bancário, conforme depoimento do Sr. Hugo Fernandes Barbosa.

A solidariedade, no caso, abrange todas as obrigações decorrentes da relação de consumo, não se limitando apenas a determinados aspectos da condenação, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a responsabilidade na cadeia de fornecimento.

Quanto ao pedido de
repetição em dobro do indébito
, o acórdão limitou-se a afirmar que "
a sentença determinou a devolução na forma simples, o que se mostra adequado ao caso
" e que "
tal dispositivo exige a demonstração de má-fé do credor, o que não restou comprovado nos autos
".

Para sanar a omissão apontada, esclarece-se que, embora tenha sido reconhecida a existência de fraude no caso concreto, não restou suficientemente demonstrada a má-fé específica da instituição financeira BRB e da correspondente bancária ALVES CRED que justificasse a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A falha na prestação do serviço, por si só, caracteriza responsabilidade civil objetiva que enseja a reparação dos danos e a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, mas não configura automaticamente a má-fé necessária para a aplicação da sanção em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, mantém-se a determinação de devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor, com os acréscimos legais já determinados na sentença.

Dos embargos de declaração do banco BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O banco embargante alega contradição no acórdão quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), argumentando que tal valor mostra-se desproporcional e desarrazoado.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão quanto à fixação do valor dos danos morais, uma vez que fundamentou adequadamente a manutenção do
quantum
indenizatório, considerando-o "razoável e proporcional" diante das circunstâncias do caso.

O que o embargante pretende, na verdade, consiste na rediscussão do mérito da decisão, o que não cabe em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que os dispositivos legais mencionados pelo embargante foram devidamente analisados no acórdão, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por RENATO FERREIRA DA CRUZ apenas para esclarecer o alcance da responsabilidade solidária da empresa ALVES CRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA e os fundamentos para o afastamento da repetição em dobro do indébito, nos termos da fundamentação, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos modificativos.

Por sua vez,
rejeito
os embargos de declaração opostos por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por não haver contradição a ser sanada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025